Tribunal: TJBA
Processo: 0052509-07.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0052509-07.2011.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s):

APELADO: Antonio Pedreira Daltro

Advogado(s):

ACORDÃO

EMENTA. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO RELATIVOS AOS EXERCÍCIOS DE 2007 e 2008. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. TRANSCURSO DO PRAZO QUINQUENAL POR FALTA DE IMPULSO OFICIAL. APELO CONHECIDO e PROVIDO.

1. O crédito tributário prescreve em 5 (cinco) anos, contados a partir da data de sua constituição definitiva, consoante o art. 174, do CTN, e a prescrição pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, sem oitiva prévia da Fazenda Pública, com espeque no art. 332, § 1º, do CPC/2015.

2. Embora a interpretação literal do enunciado da Súmula nº. 409, do STJ, transmita a ideia de que o dispositivo tem aplicação restrita aos casos de prescrição operada antes do ajuizamento da demanda, é cediço que também pode – e deve – incidir nos casos de prescrição consumada após a propositura.

3. Não obstante, exige-se a prévia oitiva da Fazenda Pública nos casos de prescrição intercorrente fundada no art. 40, § 4º, da Lei de Execução Fiscal. Tal conclusão tornou-se ainda mais evidente a partir da entrada em vigor do Código de Processo Civil/2015, consoante o disposto no art. 10 e no parágrafo único do art. 487.

4. Não houve nenhuma circunstância capaz de configurar a inércia do exequente, ora apelante, na busca da tutela de satisfação do crédito exequendo inadimplido pelo apelado.

5. O simples transcurso do prazo quinquenal sem a prática de atos processuais, por ausência de impulso oficial, não é suficiente para a decretação da prescrição intercorrente, sendo necessária a demonstração de inércia da Fazenda Pública, o que não se vislumbra no caso, afinal, não lhe cabia outra conduta, senão aguardar a manifestação do juízo acerca do requerimento de suspensão do feito, seja deferindo ou indeferindo o pleito.

6. A despeito da fluência do prazo quinquenal, não há falar em prescrição intercorrente do crédito tributário, considerando que não houve desídia da Fazenda Pública, mas sim omissão imputável ao próprio Poder Judiciário, aplicando-se, por analogia, a Súmula nº 106 do Superior Tribunal de Justiça:

APELO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL n. 0052509-07.2011.8.05.0001
,
em que figura como apelante o
MUNICÍPIO DE SALVADOR
e apelado
A
NTÔNIO PEDREIRA DALTRO.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO
, e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.